Tribunal: TCU
Processo: 025.694/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1984/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, por mais 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 10240/2020-TCU-Segunda Câmara , e em dar ciência desta deliberação ao (à) interessado (a). 1. Processo TC- Processo 025.694/2016-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luiz Carlos Batista Crespo (XXX.184.537-XX); Maria Alice Dale Munhoz (XXX.731.657-XX); Maria Del Carmem Quintas Monteiro (XXX.193.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.